Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704644-23.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO RECORRIDO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II, GUSTAVO AQUINO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE MURO DIVISÓRIO ENTRE CONDOMÍNIOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. FALHAS NO SISTEMA DE DRENAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por condomínio réu contra sentença a qual julgou procedente a ação declaratória ajuizada pelo condomínio autor e pessoa física. O litígio versa sobre responsabilidade civil pelo desmoronamento de muro divisório após precipitação pluviométrica, com pedidos de reconstrução do muro e indenização por danos materiais e morais. 2. Fato relevante. Desmoronamento de muro divisório após forte chuva em 10.04.2019, causando danos materiais aos autores e acidente com a filha do segundo autor. 3. Decisão anterior. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a: i) reconstruir o muro divisório; ii) pagar indenização por danos materiais aos autores; iii) compensação por danos morais ao segundo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em saber: i) se a sentença seria extra petita ao condenar o réu por danos materiais em favor do primeiro autor; ii) se o evento se caracterizou como força maior, excludente de responsabilidade civil; iii) se o réu deve assumir integralmente a reconstrução do muro divisório; iv) se restaram comprovados os danos materiais alegados pelo segundo autor; v) se configurados danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar rejeitada. Interpretação do pedido considerou o conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, CPC. O primeiro autor detalhou minuciosamente no corpo da petição os danos materiais sofridos, apresentando inclusive tabela discriminativa dos prejuízos. 6. Mérito. Laudo pericial comprovou falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais do Condomínio Rural Mansões Colorado como fator determinante para o desabamento do muro divisório. 7. O rompimento do muro ocorreu em razão da combinação de quatro fatores: fortes precipitações, topografia desfavorável, insuficiência do sistema de drenagem e configuração inadequada do muro de divisa. 8. Inexistência de força maior, porquanto a forte chuva não constituiu fator exclusivo para o desabamento, sendo a insuficiência do sistema de drenagem causa determinante para o resultado danoso. 9. Obrigação de reconstruir o muro divisório. O condomínio causador dos danos deve assumir integralmente os custos de reconstrução, conforme art. 927 do Código Civil. Inaplicabilidade da regra do art. 1.297 do CC sobre rateio de despesas entre confinantes, em face da comprovada negligência do réu. 10. Danos materiais comprovados. Conjunto probatório robusto demonstrou os prejuízos sofridos pelos autores, incluindo recibos, notas fiscais e depoimentos testemunhais consistentes. 11. Dano moral configurado. Os transtornos experimentados pelo segundo autor ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento, considerando os danos materiais sofridos e o acidente ocorrido com sua filha, ainda criança, em decorrência da queda do portão da residência. 12. Multa cominatória mantida. Medida adequada e necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, conforme autoriza o art. 139, IV, CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a condenação por danos materiais expressamente descritos no conjunto da petição inicial, em conformidade com o art. 322, §2o, CPC. 2. Não caracteriza força maior o evento pluviométrico anormal quando concorre com falhas estruturais e de manutenção para a ocorrência do dano. 3. O proprietário responsável pelo desabamento de muro divisório deve arcar integralmente com sua reconstrução, afastando-se a regra do art. 1.297 do Código Civil. 4. Os transtornos experimentados pelo segundo autor ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento, considerando os danos materiais sofridos e o acidente ocorrido com sua filha, ainda criança, em decorrência da queda do portão da residência. Tudo a justificar a ocorrência de danos morais". ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 937, 1.297, §1o; CPC, arts. 141, 322, §2o, 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0717938-42.2021.8.07.0007, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 07/12/2022; TJDFT, Apelação Cível 0723519-56.2021.8.07.0001, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 22/02/2022; TJDFT, Apelação Cível 0711706-85.2019.8.07.0006, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 04/04/2023 A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.297 do Código Civil, sob o argumento de que o condomínio recorrido não dividiu despesas de edificação e conservação do muro lindeiro, e desta forma não pode requerer a condenação para que o condomínio recorrente reconstrua o trecho do muro que desabou sem a concorrência des despesas. Assevera que no presente caso não há prova de culpa exclusiva tampouco de copropriedade, razão pela a decisão inverteu a lógica do dispositivo legal e gerou enriquecimento sem causa do recorrido; b) artigo 393 do CC, afirmando que o muro foi danificado por evento natural extremo, consistente em chuvas intensas e contínuas, fato notório à época, confirmado em perícia e registro meteorológicos oficiais, restando caracterizada força maior; c) artigo 927 do Código Civil, defendendo que não poderia o recorrente ser condenado a suportar integralmente a reconstrução do muro sem prova cabal de culpa exclusiva; d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 393. 927, e 1.297, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Com base na análise do laudo pericial apresentado (ID 68951038), o Condomínio Rural Mansões Colorado foi considerado responsável pelo desabamento do muro que separava os dois condomínios. O perito oficial, Engenheiro Civil Marcus Campello Cajaty Gonçalves, concluiu que o colapso do muro ocorreu devido à combinação de quatro fatores principais, com ênfase nas falhas do sistema de drenagem do Condomínio Rural Mansões Colorado. .... Por fim, o laudo evidencia que o Condomínio Rural Mansões Colorado estava ciente dos problemas estruturais, visto que já havia ocorrido queda semelhante do muro no mesmo local em 2011, tendo o condomínio à época assumido a responsabilidade pela reconstrução. Quanto à isenção de responsabilidade do Condomínio Jardim Europa II, isso está claramente expresso na resposta ao quesito 8 do Requerente (página 27), em que o perito afirma categoricamente: "Diante do exposto, conclui-se que o muro de divisa rompeu em função de falhas na capacidade de captação do sistema de drenagem de águas pluviais do Cond. Rural Mansões Colorado, situado a montante, e não do Cond. Jardim Europa, situado à jusante." Adicionalmente, na resposta ao quesito 7 do Requerente (página 23), o perito reforça que o Condomínio Jardim Europa II não poderia ter evitado os danos: "O colapso do muro entre os condomínios e o consequente inundamento que ocasionou os danos sofridos pelo requerente foram decorrentes da situação da drenagem à montante do muro e das características intrínsecas ao próprio elemento de divisa... Diante do exposto, não havia nada que o Cond. Jardim Europa II poderia ter feito para evitar os danos que ocorreram na residência do autor." Portanto, o laudo pericial efetivamente confirma que o evento meteorológico (chuva intensa) foi considerado na análise técnica, mas como parte de um conjunto de fatores, sendo os problemas estruturais e de drenagem do Condomínio Rural Mansões Colorado as causas determinantes do desmoronamento. O documento também isenta explicitamente o Condomínio Jardim Europa II de qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Nesse sentido, não prospera a alegação de força maior, porquanto comprovou-se que a forte chuva não foi o único fator a contribuir para o desabamento do muro e que o acúmulo de água foi agravado pela insuficiência do sistema de drenagem do condomínio. Desse modo, o condomínio deve responder pelos danos materiais causados pelo desabamento do muro. OBRIGAÇÃO DE RECONSTRUIR O MURO O condomínio réu, ao negligenciar a implementação de um sistema adequado de captação de águas pluviais em seu terreno, violou o direito do Condomínio autor à preservação da integridade de sua propriedade. Esta negligência, conforme determinado por análise técnica, foi o fator determinante para o desabamento do muro divisório. Em conformidade com o artigo 927 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito, o Condomínio réu deve assumir integralmente os custos de reconstrução da estrutura danificada. Embora o artigo 1.297 do mesmo código preveja a divisão equitativa de despesas de construção e conservação de muros entre proprietários confinantes, tal disposição pressupõe condições normais de manutenção e cooperação recíproca. No caso em questão, a comprovada negligência que resultou no colapso estrutural impõe a aplicação do princípio fundamental da responsabilidade civil: quem causa o dano deve arcar com sua reparação integral. Consequentemente, a alegação do Condomínio réu de que os custos deveriam ser rateados carece de fundamentação jurídica válida. Os prejuízos materiais sofridos pelo Condomínio autor estão devidamente documentados nos autos (IDs 68950940 a 68950951) por meio de recibos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e outros documentos financeiros. É significativo observar que, embora o Condomínio réu tenha contestado a pretensão de forma genérica, não apresentou impugnação específica a estes documentos comprobatórios. Inequivocamente, os danos materiais verificados são consequência direta do ato ilícito praticado pelo Condomínio réu, estabelecendo claro nexo causal que fundamenta sua responsabilização integral. (ID 73568039). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de seguir no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco cabe dar curso o recurso no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023